Tribunal: TJMT
Processo: 1046984-73.2022.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-07-21
Data de publicação: 2023-07-25

Ementa:
Recurso Inominado no 1046984-73.2022.8.11.0001.
Origem: Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá.
Recorrente: PRÓ-SAÚDE - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HOSPITALAR.
Recorrida: NEXT SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA - ME.
Data do Julgamento: 21/07/2023.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – SERVIÇOS DE INFORMÁTICA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUITAÇÃO INTEGRAL - NOTAS FISCAIS RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. A reclamada não se desincumbiu do ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito da reclamante.
2. In casu, resta incontroversa a prestação de serviço e a dívida não foi adimplida totalmente, portanto, a reclamante faz jus ao recebimento dos valores remanescentes constantes nas notas fiscais acostadas a inicial.
3. Não tendo a parte recorrente demonstrado em suas razões motivos claros e incontestáveis para a reforma da sentença, a sua manutenção é medida que se impõe.
4. Recurso conhecido e improvido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1046984-73.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Arras ou Sinal]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[NEXT SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - CNPJ: 05.441.493/0001-19 (RECORRIDO), IASNAIA POLLYANA GUSMAO SAMPAIO - CPF: 801.883.461-04 (ADVOGADO), PRO SAUDE - ASSOCIACAO BENEFICENTE DE ASSISTENCIA SOCIAL E HOSPITALAR - CNPJ: 24.232.886/0177-28 (RECORRENTE), BRUNO DO NASCIMENTO SILVA - CPF: 431.876.748-52 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO -
AÇÃO DE COBRANÇA –
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – SERVIÇOS DE INFORMÁTICA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUITAÇÃO INTEGRAL - NOTAS FISCAIS RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

A reclamada não se desincumbiu do ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito da reclamante.

2.

In casu
, resta incontroversa a prestação de serviço e a dívida não foi adimplida totalmente, portanto, a reclamante faz jus ao recebimento dos valores remanescentes constantes nas notas fiscais acostadas a inicial.

3.

Não tendo a parte recorrente demonstrado em suas razões motivos claros e incontestáveis para a reforma da sentença, a sua manutenção é medida que se impõe.

4.

Recurso conhecido e improvido.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou procedente os pedidos iniciais, condenando a reclamada ao pagamento do valor de
R$ 37.297,09 (trinta e sete mil duzentos e noventa e sete reais e nove centavos),
corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE, pro rata, e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir de 12/07/2022 (ID 90632552).

A recorrente postula a reforma da sentença, para julgar improcedentes os pedidos.

A recorrida, devidamente intimada, deixou de apresentar as contrarrazões recursais.

É o relatório

VOTO

Trata-se de ação de cobrança, em que, a requerente alega que prestou a requerida, os serviços de Informática e Cessão de Direito de Uso de Programas Nextip, porém, não recebeu pelos serviços prestados.

Oportuno, ainda, salientar que a reclamada não nega o crédito em favor da reclamante.

A sentença recorrida assim consignou;

“(...)NEXT SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA - ME

ajuizou ação de cobrança em desfavor de PRO SAUDE - ASSOCIACAO BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HOSPITALAR. Alegou a parte reclamante que no dia 01/03/2019 celebrou contrato de prestação de serviços com a empresa reclamada, circunstância em que esta deixou de adimplir com 28 mensalidades do software contratado. Sustentou ter tentado a solução do problema por vias administrativas, contudo a empresa ré manteve-se inerte quanto às suas obrigações. Ao final, requereu a condenação da empresa reclamada ao pagamento da quantia de R$ 37.297,09, valor já acrescido dos juros e correção monetária.

A parte reclamada foi regularmente citada (ID 94299868) e audiência de conciliação realizada (ID 108549794).

A contestação foi apresentada no ID 109121040. Alegou a parte reclamada em sede de contestação que os débitos foram gerados a partir da intervenção do Governo do Estado de Mato Grosso na administração da empresa ré por meio do Decreto Estadual no 1320/2022, o que considera ser causa excludente de responsabilidade.

Em seguida, foi juntada nos autos impugnação à contestação (ID 109631181).

É a síntese do necessário.

Julgamento antecipado da lide.

Nos termos do artigo 355 do CPC, o juiz julgará antecipadamente o pedido, dispensando a fase instrutória, quando (a) não houver necessidade de produção de provas a serem produzidas em audiência de instrução ou (b) quando for aplicado os efeitos da revelia e não houver requerimento de provas.

Examinando os autos, nota-se que para a solução do presente conflito não há necessidade de produção novas provas, visto que os fatos controvertidos só podem ser comprovados por meio documental.

Com fulcro nos artigos 370 e 371 do CPC, em que disciplinam o Princípio da Livre Apreciação Motivada das Provas e para que não haja procrastinação ao trâmite processual deste feito (artigo 5o, inciso LXXVIII, CRFB), julgo desnecessária a produção de outras provas em audiência de instrução, justificando o julgamento antecipado da lide, com a aplicação dos ônus específicos.

Crédito incontroverso.

Considerando que a própria parte requerida reconhece a existência do crédito, nos termos do artigo 374, inciso III, do CPC, considero legítimo o valor reivindicado pela parte requerente.

(...)”.

Pois bem. A recorrente alega que os débitos foram gerados a partir da intervenção do Governo do Estado de Mato Grosso na administração da empresa ré por meio do Decreto Estadual no 1320/2022, o que considera ser causa excludente de responsabilidade.

Contudo, verifico que as alegações da requerida são genéricas e desacompanhadas de prova inequívoca da
quitação total dos serviços contratados,
relativa ao contrato de prestação serviço.

Portanto, resta incontroversa a prestação de serviço e a dívida não foi totalmente adimplida totalmente, portanto, a reclamante faz jus ao recebimento dos valores remanescentes constantes nas notas fiscais acostada a inicial.

Como é sabido, cabia à requerida provar os fatos constitutivos de seu direito, nos moldes do art. 373, inciso II do CPC, o que não houve, portanto, é impossível acolher o pleito recursal ante a falta de prova inequívoca dos pedidos invocados.

Destarte, entendo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, pois tempestivo e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Arcará a recorrente com as custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2023